Tribunal: TJES
Processo: 0001743-04.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001743-04.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON DOUGLAS SILVA PEREIRA CRUZ

APELADO: Em segredo de justiça

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001743-04.2024.8.08.0035

APELANTE: MAYCON DOUGLAS SILVA PEREIRA CRUZ

APELADO: FRANCIELY SILVA NEVES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência e determinou o sobrestamento do feito pelo prazo de 1 (um) ano.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
i) a palavra da vítima, corroborada por relatório social e elementos colhidos nos autos, é suficiente para manutenção das medidas protetivas;
ii) eventual litígio paralelo em ação de guarda de filho comum descaracteriza o risco atual à vítima;
iii) a fixação de prazo de 1 (um) ano para vigência das medidas revela-se proporcional e adequada.

III. Razões de decidir

A palavra da vítima, firme, coerente e harmônica, assume especial valor probatório em casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por elementos técnicos e provas indiretas.

O relatório social e a certidão do oficial de justiça atestam a persistência do risco, medo justificado e histórico de agressões, legitimando a continuidade da tutela de urgência.

A existência de demanda paralela sobre guarda de filho não afasta a configuração de violência doméstica nem torna ilegítima a medida protetiva, quando há risco concreto.

O prazo de 1 (um) ano para duração da medida não se mostra desproporcional, podendo ser reavaliado pelo juízo a qualquer tempo, conforme art. 282, §1º, CPP.

A técnica de fundamentação
per relationem
é aceita pela jurisprudência do STF e STJ, não configurando ausência de motivação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância em casos de violência doméstica, autorizando a manutenção de medidas protetivas de urgência.
2. A existência de litígio em ação de guarda não afasta a necessidade de medidas protetivas quando presentes indícios de violência e risco atual.
3. O prazo de 1 (um) ano para vigência das medidas protetivas é razoável e pode ser revisto pelo juízo diante de fatos novos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e incisos XXXV e LX; CPP, art. 282, §1º; Lei nº 11.340/2006, arts. 18 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.835.929/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025; STJ, EDcl no AREsp nº 2.519.837/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 03.06.2025, DJEN 09.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001743-04.2024.8.08.0035

APELANTE: MAYCON DOUGLAS SILVA PEREIRA CRUZ

APELADO: FRANCIELY SILVA NEVES

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por MAYCON DOUGLAS SILVA PEREIRA CRUZ, objetivando a reforma da decisão (id 14047148) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência e determinou o sobrestamento do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

Nas razões recursais (id 14047149), o recorrente sustenta, em síntese, que a manutenção das medidas protetivas foi indevida, porquanto embasada exclusivamente na palavra da vítima, sem respaldo em elementos de prova idôneos. Aduz que o requerimento das medidas protetivas teria sido motivado por má-fé da ofendida, com intuito de obter vantagem na ação de guarda do filho comum, que tramita no juízo de família. Alega, ainda, inexistência de risco atual à integridade da vítima, que teria inclusive realizado contatos com o recorrente, descaracterizando o
periculum in mora
. Ao final, requer a revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas.

Em contrarrazões colacionadas ao id 14047154, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso. Defende a legalidade e necessidade da manutenção das medidas protetivas, diante das reiteradas ameaças sofridas, do histórico de violência e das conclusões do relatório social. Argumenta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, não sendo exigível produção de prova exauriente. Ressalta a existência de elementos suficientes nos autos que demonstram risco atual, requerendo a manutenção da decisão proferida pelo juízo singular.

O Ministério Público em Segunda Instância, em parecer de id 15720762, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a decisão combatida está devidamente fundamentada em elementos concretos e provas técnicas, em especial o relatório social e os registros de atendimento à vítima, os quais corroboram a verossimilhança das alegações da recorrida. Ainda, consignou a persistência do risco e o temor justificado da vítima como fundamentos suficientes à manutenção da medida cautelar.

Pois bem.

A insurgência recursal está centrada na alegada ausência de prova objetiva da ameaça ou de qualquer conduta violenta, sustentando que a narrativa da vítima seria isolada, inverossímil e motivada por disputa judicial paralela envolvendo a guarda do filho do casal.

Entretanto, ao compulsar detidamente os autos, observa-se que os fundamentos fáticos que embasaram a imposição das medidas encontram-se suficientemente demonstrados e corroborados por múltiplos elementos probatórios, aptos a evidenciar situação concreta de risco e a justificar a manutenção da tutela de urgência em favor da vítima.

De início, cumpre observar que a narrativa prestada pela ofendida, nos termos do boletim de ocorrência e do termo de declaração anexado, é firme, coesa e apresenta riqueza de detalhes compatíveis com a dinâmica de violência relatada.

A vítima afirmou que o apelante, além de ingressar em sua residência sem autorização, proferiu ameaças diretas de violência (“vou desgraçar a sua vida”), manteve conduta intimidatória por meio de ligações com conteúdo de morte, e chegou a subtrair o filho menor como forma de coação psicológica, recusando-se a devolvê-lo no horário combinado.

Tais alegações não estão isoladas. Pelo contrário, encontram sustentação concreta em outras provas constantes dos autos.

O relatório social de ID 14047130, datado de 20/02/2025, atestou, com base em visita técnica e entrevistas, que a vítima apresenta medo real e persistente da conduta do requerido, descrevendo um ambiente de tensão contínua e de assédio moral por parte do réu. A certidão lavrada pelo oficial de justiça (ID 14047120) reforça essa percepção, registrando que a ofendida, mesmo diante do avanço do processo, manifesta temor recorrente e necessidade de proteção continuada.

Ademais, consta nos autos manifestação formal da vítima perante a Defensoria Pública, reafirmando o desejo de manter as medidas protetivas e relatando que o requerido teria histórico anterior de agressões físicas, incluindo tentativa de enforcamento e puxões de cabelo.

A Lei Maria da Penha representa verdadeira ferramenta a coibir a violência doméstica sofrida em inúmeros lares brasileiros. Assim, as Medidas Protetivas de Urgência atuam como garantidoras da proteção das vítimas, ao estabelecer determinações a serem seguidas pelo agressor, sob pena de prisão.

Cabe destacar que as referidas Medidas devem perdurar enquanto existente a
situação de risco
, ou seja, deve restar devidamente comprovada a sua necessidade.

Assim, diante do conjunto probatório carreado para o bojo dos autos, observo que as Medidas Protetivas se mostram necessárias.

No tocante à alegação defensiva de que a imposição das Medidas Protetivas de Urgência teria sido motivada por má-fé da ofendida, com o objetivo de influenciar o curso da ação de guarda em trâmite na Vara de Família (Processo nº 5023122-13.2024.8.08.0035), importa destacar que o simples litígio entre os genitores acerca da guarda de filho comum não configura, por si só, deslegitimação automática das medidas protetivas deferidas com base em evidências concretas de violência doméstica.

Ao contrário, conforme orientação jurisprudencial pacificada do Superior Tribunal de Justiça, nos delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher,
a palavra da vítima, quando coerente, harmônica e ausente de indícios de fabulação, possui especial valor probatório
, dada a natureza frequentemente clandestina dessas infrações e a dificuldade de obtenção de prova testemunhal direta. Nesse sentido:

“A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, assume especial importância em crimes praticados no contexto de violência doméstica.” (AgRg no AREsp n. 2.835.929/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Sob esse enfoque, os elementos constantes nos autos revelam situação que ultrapassa o mero conflito familiar ou divergência pontual entre ex-companheiros, caracterizando padrão de violência psicológica, ameaças reiteradas e instrumentalização do filho menor como mecanismo de controle e intimidação, o que autoriza e recomenda a manutenção da tutela protetiva.

Quanto à alegação de ausência de contraditório prévio, cumpre salientar que a Lei nº 11.340/06 autoriza a concessão e manutenção das medidas protetivas de urgência em caráter unilateral, justamente pela urgência e pela necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sem prejuízo da manifestação da parte contrária nos autos.

Quanto ao prazo de duração da medida (1 ano), não se vislumbra desproporcionalidade ou excesso.

Trata-se de lapso temporal razoável, compatível com a gravidade dos fatos relatados e suficiente para assegurar o distanciamento entre as partes e a prevenção de reiteração de condutas violentas.

Ressalte-se que a manutenção das medidas protetivas pelo prazo de 1 (um) ano não afasta a possibilidade de reavaliação pelo juízo de origem, caso sobrevenham fatos novos que demonstrem a cessação da situação de risco ou, ao contrário, sua intensificação. Nesse sentido, observo que a decisão impugnada não vedou a reavaliação futura da medida, o que resguarda o princípio da temporariedade e da adequação das cautelares previsto no art. 282, §1º, do CPP.

Por fim, a alegação de ausência de contraditório ou de motivação da decisão judicial não se sustenta. O juízo
a quo
proferiu decisão fundamentada, amparada no parecer ministerial, nas provas constantes dos autos e nas diretrizes legais da Lei nº 11.340/06. A remissão ao parecer do Ministério Público não caracteriza ausência de motivação, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à admissibilidade da técnica de fundamentação per relationem, pela qual o julgador adota ou ratifica os fundamentos de decisão anterior ou parecer ministerial, não configurando, por si só, ausência de fundamentação ou omissão, mormente quando os fundamentos adotados são adequados e suficientes para a solução da controvérsia.” (EDcl no AREsp n. 2.519.837/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade ou abuso na decisão que manteve as medidas protetivas de urgência, não se justifica sua revogação.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)